Tribunal: TJMT
Processo: 1011839-22.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011839-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), NILSON CAROLINO DE ALMEIDA - CPF: 445.947.206-68 (AGRAVANTE), VIVIAN CARITA DE FIGUEIREDO RABELLO - CPF: 006.304.931-70 (AGRAVADO), TV GAZETA LTDA - CNPJ: 21.242.623/0001-40 (AGRAVADO), WALTER MACHADO RABELLO JUNIOR - CPF: 346.213.931-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE WALTER RABELO (AGRAVADO), VIVIAN CARITA DE FIGUEIREDO RABELLO - CPF: 006.304.931-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WALTER MACHADO RABELLO JUNIOR (AGRAVADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), FABIO MATHEUS MARQUES - CPF: 832.405.271-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE BUSCA DE BENS EM NOME DA EXECUTADA – MEDIDA EXCEPCIONAL – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a jurisprudência do STJ, para que seja autorizada a penhora de faturamento, é preciso que fique demonstrado o esgotamento das buscas por bens penhoráveis, a indicação de administrador e que o percentual não irá inviabilizar a atividade empresarial.

Se não demonstrada a inexistência de outros bens do devedor passíveis de penhora, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa executada.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
NILSON CAROLINO DE ALMEIDA
contra a decisão proferida na
Ação de Indenização por Dano Moral em fase de cumprimento de sentença no 0011603-81.2011.8.11.0041
proposta em face de
TV GAZETA LTDA e ESPÓLIO DE WALTER MACHADO RABELLO,
que indeferiu o pedido de penhora do faturamento da empresa.

Sustenta o agravante em síntese, que ajuizou a Ação de Indenização por Danos Morais em face dos agravados, tendo sido proferida sentença de procedência da demanda.

Narra que a agravada ofereceu em penhora um imóvel de 2.379 m2, ao qual é sede da agravada, todavia, referido imóvel é de difícil alienação, principalmente se levarmos em consideração o valor da presente execução que perfaz o valor de R$ 135.267,57 (cento e trinta e cinco mil duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta e sete centavos) e o imóvel em questão vale mais de milhões, dada toda a estrutura onde está edificada a sede.

Relata que em razão da dificuldade na alienação do bem ofertado pela agravada, busca a penhora do faturamento da empresa, posto que as tentativas de SISBAJUD, logrou êxito em encontrar numerário na conta, que não monta nem mesmo 10% do valor da dívida.

Com essas considerações, busca o deferimento da tutela em sede recursal para o fim de determinar a penhora do faturamento da empresa agravada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida para determinar a penhora do faturamento da empresa agravada.

A liminar recursal foi indeferida (ID no 169539160).

Sem informações.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 172605694, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em sua origem, trata-se de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
No 0011603-81.2011.8.11.0041 ajuizada por
NILSON CAROLINO DE ALMEIDA em face de TV GAZETA LTDA e WALTER MACHADO RABELLO JUNIOR.

Após o trâmite regular dos autos, proferiu-se sentença que julgou procedente a ação de indenização, condenando os requeridos ao pagamento de danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), solidariamente, corrigidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC desde a sentença, custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado do débito.

Houve interposição de recurso de apelação cível pela requerida TV GAZETA que desproveu o recurso e manteve a sentença.

Contra o acórdão foi interposto Recurso Especial ao STJ, que inadmitiu o recurso especial. Dessa decisão a requerida interpôs Agravo ao STJ, com negativa de provimento.

A sentença transitou em julgado em 12 de setembro de 2018 (ID no 42347866).

O autor pediu o cumprimento de sentença, apresentando o cálculo exequendo no valor de R$ 75.645,16 (setenta e cinco mil seiscentos e quarenta e cinco reais e dezesseis centavos) (ID no 42347866 – fls. 276).

A requerida apresentou impugnação ao cumprimento de sentença à fls. 164/168, oferecendo bem imóvel em garantia.

Ao decidir, o juízo
a quo
julgou improcedente a presente impugnação ao cumprimento de sentença, fls. 293.

A parte exequente requereu a penhora via BACENJUD, a qual foi deferida à fls. 302.

O requerente requereu a determinação de ofício à Casa Civil do Estado de Mato Grosso e Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG, para arresto e penhora de créditos existentes no ID no 43415850.

No ID no 48255747 foi deferido pelo juízo
a quo
a expedição de ofício à Casa Civil de Mato Grosso e à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAN, solicitando informações acerca de eventual crédito em favor da executada, bem como determinado a respectiva certidão de crédito em favor do autor para fins de protesto.

No ID no 48967955 foi bloqueada a importância de R$ 8.342,41 (oito mil trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e um centavos) na conta da executada, tendo sido levantada pela parte autora, mediante a expedição de alvará, no ID no 71085447.

O autor requereu o prosseguimento da execução no valor de R$ 120.814,20, pedindo a realização de novo SISBAJUD. (ID no 72064468).

Em seguida, requereu o bloqueio da pessoa jurídica, na modalidade “teimosinha”, tendo sido deferido no ID no 85197833.

Com o resultado negativo, o autor requereu a penhora no faturamento da executada, no ID no 92605115.

Ao decidir, o i. juiz singular RAMON FAGUNDES BOTELHO indeferiu o pedido, conforme já relatado.

Contra essa decisão, o exequente interpôs o presente recurso.

Pois bem.

A questão versa sobre a possibilidade do deferimento de penhora sobre o faturamento da empresa após tentativa frustrada de bloqueio de valores via SISBAJUD.

De acordo com o art. 866 do CPC,
“Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento da empresa”.

E, segundo o entendimento pacificado na Corte Superior, a penhora sobre o faturamento da empresa,
“não equivale a dinheiro, mas sim à medida excepcional, devendo ser observados certos requisitos para o seu deferimento, quais sejam: inexistência de bens do devedor; no entanto, se os possuir, que sejam de difícil alienação ou insuficientes a saldar o crédito demandado; nomeação de administrador para apresentação de plano de pagamento; e que o percentual fixado sobre o faturamento não inviabilize o exercício da atividade empresarial. Precedentes: REsp. 1.675.404/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 14.9.2017; AgRg no AREsp. 518.189/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 28.10.2014; AgRg no REsp. 919.833/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 15.4.2011.”
(STJ, Primeira Turma, AgInt no AgInt no AREsp 454526/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de fevereiro de 2019).

No caso, o pedido de penhora de ativos financeiros consistente no bloqueio de valores via SISBAJUD se trata da única providência adotada pelo agravante para satisfação do crédito, além do bloqueio da pessoa jurídica pela modalidade “teimosinha”.

Logo, não cuidou de proceder à localização de outros tantos bens do devedor passíveis de penhora (RENAJUD e INFOJUD), a desautorizar o deferimento de penhora sobre o faturamento da empresa.

Portanto, como não foram esgotados todos os meios de busca de bens, não é possível admitir a penhora sobre o faturamento da empresa executada, mormente por ser necessária a nomeação de um administrador, até porque, a constrição deve preferencialmente ser realizada de modo menos gravoso à empresa, de acordo com o art. 835 do CPC/15.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA — INEXISTÊNCIA DE BENS DO DEVEDOR — NÃO DEMONSTRAÇÃO — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

Não é admissível o deferimento de penhora sobre o faturamento da empresa quando não demonstrado a inexistência de outros tantos bens do devedor passíveis de penhora.

Recurso não provido.

(N.U 1007681-60.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 30/07/2020)

Ante o exposto
, nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024